Tribunal: STF
Processo: Rcl 41485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo 1000496-91.2017.5.02.0468, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, o município de São Bernardo do Campo expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/8):
    Em sua origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta por ex-empregado de empesa contratada pelo Município para prestação serviço.
    O MM. Juiz “a quo”, em sua r. sentença condenou subsidiariamente o Municipalidade no pagamento verbas trabalhistas reclamadas.
    Em sede de recurso ordinário, foi mantida a r. sentença para afastar a aplicação do parágrafo 1º do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 (que exclui expressamente a responsabilidade da Fazenda Pública em caso de inadimplemento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho por parte do contratado).
    Tal como se demonstrará, o TRT-2, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inciso IV, da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, afrontou a Súmula vinculante nº 10, deste C. Supremo Tribunal Federal, desprezando a chamada cláusula de reserva de Plenário, estampada no art. 97 da Constituição Federal, bem como a r. decisão proferida no bojo da ADC 16.
    (...)
    O Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, por entender que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
    Referida decisão foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC-16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do C. TST a qual, contrariando disposto no parágrafo 1º do mencionado artigo 71, como já dito, responsabiliza subsidiariamente a Administração Pública, direta e indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para o fim de afastar a condenação subsidiária trazida no bojo da decisão proferida pelo eminente Desembargador do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Colendo Supremo Tribunal Federal. (fl. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 5/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão denegatório do recurso de revista foi publicado em 5/6/2020, encontrando-se dentro do prazo recursal.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade à Administração Pública, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 5/7): 
    O debate sobre a existência ou não de fraude na contratação é irrelevante na resolução do feito, mormente porque para a configuração da responsabilidade subsidiária é necessário, tão-somente, o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços e bem assim, que o tomador tenha participado+ da relação processual. E em se tratando da administração pública, sob todas as suas formas, a nova redação sumular, acrescenta a necessidade de prova da falta de cumprimento das condições e procedimentos fiscalizatórios prescritos em lei.
    É verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o o disposto no art. 71 da Lei n.º 8.666/93 na ADC n.º 16, o que, todavia, não afasta a apuração da eventual responsabilidade da administração pública nos casos de terceirização de serviços,quando improvada a efetiva fiscalização dos serviços. Tal decorre do fato de que a Carta Magna somente admite a contratação de trabalhadores pela administração pública através de concurso público de provas ou provas e títulos, nomeação para cargo em comissão e contratação por tempo determinado para suprir necessidade temporária.
    Com efeito, a questão aqui tratada não diz respeito à inconstitucionalidade da lei e, sim, cuida-se da responsabilidade subsidiária da recorrente, que à luz da análise probatória dos autos, decorre:
    1) da circunstância de que o dispositivo legal em tela (art. 71 da Lei das Licitações), não isenta a tomadora, quanto ao error in eligendo ou in vigilando, mormente se a omissão na fiscalização concorreu para o inadimplemento das obrigações trabalhistas, como a qui se constata;
    2) a falta de idoneidade da empresa contratada, se revela pelo inescusável descumprimento de obrigações legais;
    3) sob o ponto de vista técnico processual, é do ente público tomador dos serviços o ônus de prova de que procedeu à fiscalização da execução integral do contrato, in casu, inclusive quanto às condições do ambiente laboral, por se tratar de fato impeditivo/extintivo do pedido de responsabilização subsidiária formulado pela autora (arts. 818, CLT, e 333, II, CPC). Outrossim, não não poderia se exigir da reclamante/recorrida, diante do princípio da aptidão das provas, que comprovasse a fiscalização eventualmente feita pelo ente público, mas, na hipótese, a reclamante logrou êxito inclusive nesta produção de prova.
    4) embora fosse do tomador o ônus de prova, ele não trouxe nenhum elemento de convicção a demonstrar que cumpriu totalmente o padrão legal de fiscalização contratual, que "impõe à Administração Pública o dever de fiscalizar o cumprimento de direitos trabalhistas pelas empresas contratadas, desde a seleção da empresa no procedimento de licitação, passando pela previsão das responsabilidades trabalhistas da empresa na formalização do contrato e pela vigilância diária do cumprimento daqueles direitos no curso da execução contratual até atingir os momentos finais do contrato, quando incumbe à Administração adotar medidas destinadas a preservar o pagamento dos direitos rescisórios dos trabalhadores envolvidos no contrato, ou assegurar-se de que tais trabalhadores venham a ser alocados em outros contratos firmados pela empresa contratada".
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (1000496-91.2017.5.02.0468).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente